Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-19.2023.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-19.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FLEXCRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 20.690.977/0001-95 (RECORRENTE), MAURICIO JOSE TIMBO PINTO FILHO - CPF: 009.040.273-17 (ADVOGADO), CLOVIS PEDRO LEITE DA SILVA - CPF: 201.767.081-20 (RECORRIDO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação declaratória de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado em que a parte recorrente/reclamada junta aos autos documentação comprobatória da relação jurídica por ocasião da juntada da contestação.

Documentação juntada pela parte promovida capaz de ilidir a tese de ilegalidade na contratação que origina as cobranças.

Ato ilícito que não se verifica.

Dano material e moral não caracterizados.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação com resolução do mérito para o fim DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte requerida, referente à dívida discutida nos autos; e CONDENAR os requeridos solidariamente à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas nem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões pelo julgamento de não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que a contratação restou suficientemente comprovada pela prova dos autos, eis que comprova a contratação por meio de contrato carreado aos autos e comprovação do crédito do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte recorrida/reclamante.

Assiste razão à parte recorrente.

Nenhuma dúvida se vislumbra acerca do ônus da prova no caso em análise, porquanto tendo a parte autora alegado fato negativo, isto é, que não contratou o empréstimo que origina a cobrança, acaba por atribuir à parte reclamada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, isto é, que houve a contratação e o recebimento do crédito em sua conta bancária.

A parte recorrente/reclamada apresentou sua resposta sob a forma de contestação, apresentando sua tese defensiva, bem como colacionando documentação capaz de apontar a efetivação da contratação.

Nesse sentido colhe-se do documento de Id. no 190201234 o extrato bancário no qual comprova o crédito do valor objeto do empréstimo – R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – junto a conta bancária de titularidade da parte recorrida/reclamante, crédito esse realizado em data de 04/junho/2021.

No Id. no 190201233 consta a Proposta de adesão ao contrato de empréstimo do Banco do Brasil em que a também reclamada Flexcred Promotora de Vendas Ltda., na condição de correspondente bancária, intermediou a negociação.

E no Id. no 190201235 consta o Comprovante de Empréstimo/Financiamento pactuado entre as partes, no qual resta suficientemente comprovada a negociação havida entre as partes, constando do referido documento a assinatura eletrônica da parte recorrida/reclamante.

Referida documentação afasta qualquer possível dúvida tanto acerca da contratação, quanto da negativa de entrega do crédito que a parte autora anotou em sua petição inicial, isso porque restou demonstrada a efetivação do crédito do valor do contrato em conta de titularidade da parte autora.

Oportuno ainda registrar o fato que, embora não determinante, empresta fundamento à pretensão recursal, consistindo ela em que embora as cobranças datem do mês de agosto/2021, somente em março/2023 é que deu ingresso à presente demanda.

Referidas evidências são determinantes para se reconhecer válida a contratação do referido empréstimo.

Resta, pois, diante da análise dos autos por se vislumbrar a insustentabilidade da alegação vertida na inicial, porquanto a parte recorrente/reclamada logrou demonstrar a existência da relação jurídica negada pela parte recorrida/autora.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a realização das cobranças.

Logo, impositiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular, para o fim de alcançar, à vista das provas constantes dos autos, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024